Tribunal: TJMT
Processo: 1044085-79.2022.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044085-79.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Locação de Móvel]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ELEVAENG COMERCIO E MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA - CNPJ: 28.425.845/0001-48 (EMBARGADO), FERNANDO GARCIA BARBOSA - CPF: 006.783.071-48 (ADVOGADO), ANANDA PAULA FORTALEZA MARTINS - CPF: 005.634.211-00 (EMBARGADO), MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - CNPJ: 07.976.147/0030-03 (EMBARGANTE), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), ANANDA PAULA FORTALEZA MARTINS - CPF: 005.634.211-00 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO GARCIA BARBOSA - CPF: 006.783.071-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO INEXISTENTES. CASO FORTUITO CONFIGURADO. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por Movida Locação de Veículos S/A contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença que reconheceu a inexigibilidade parcial de cobrança contratual em virtude de caso fortuito devidamente comprovado, limitando o valor devido à franquia contratual.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao não analisar provas quanto à alegação de caso fortuito; (ii) se houve ausência de enfrentamento do art. 114 do CC quanto à suposta renúncia tácita de direitos; (iii) se há erro na fixação dos honorários advocatícios; (iv) se os embargos atendem à finalidade de prequestionamento.

III. Razões de decidir

3. A análise do conjunto probatório, notadamente o laudo da ANATEL, foi expressamente realizada no acórdão, demonstrando a inexistência de cobertura telefônica no local do sinistro, o que inviabilizou a comunicação imediata, caracterizando caso fortuito.

4. Não há contradição quanto à comunicação do sinistro. O acórdão reconheceu que a parte comunicou o evento tão logo teve acesso aos meios de contato, evidenciando diligência e boa-fé objetiva, afastando a aplicação do art. 114 do CC.

5. A ausência de citação expressa de determinado dispositivo legal não configura omissão, desde que a motivação da decisão seja suficiente, o que ocorreu.

6. Os honorários advocatícios foram fixados com observância aos critérios do art. 85, §2º, do CPC, considerados o grau de complexidade da causa e o resultado obtido.

7. A oposição dos embargos, ainda que rejeitados, satisfaz o prequestionamento para fins de recurso extraordinário ou especial, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
:
“1. Não há omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada quando o acórdão examina expressamente os fundamentos fáticos e jurídicos essenciais à solução da controvérsia. 2. A pretensão de rediscutir o mérito do julgamento ou apresentar documento novo não se enquadra nas hipóteses legais dos embargos declaratórios.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, I e II; 1.025; 85, §2º; 373, I e II; 489, §1º, I e IV. CC, arts. 114, 421 e 422.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl nos EREsp 667.002/DF, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, j. 19.12.2018; STJ, EDcl no AgRg nos EAREsp 252.613/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, j. 05.08.2015.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S/A
contra acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de débito c/c consignação em pagamento, reconhecendo a inexigibilidade do valor de R$ 19.000,00 (dezenove mil reais) e reputando devido apenas o valor da franquia de R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais).

Em suas razões recursais, a embargante sustenta a existência de omissão e contradição no acórdão embargado, apontando três vícios principais: (i) omissão e contradição quanto à ausência de análise dos elementos probatórios constantes dos autos; (ii) contradição e omissão sobre a suposta ciência imediata e renúncia tácita; e (iii) omissão e contradição na fixação da base de cálculo dos honorários advocatícios.

Alega que o acórdão, embora tenha reconhecido a ocorrência de caso fortuito, não procedeu à análise concreta e individualizada dos elementos probatórios constantes dos autos, deixando de enfrentar especificamente as provas documentais que indicariam a viabilidade de adoção de outras condutas razoáveis e os documentos que evidenciariam o descumprimento contratual objetivo por parte da autora.

Argumenta que o acórdão incorreu em contradição ao afirmar que a embargante teria tido ciência imediata do sinistro, bem como em omissão ao não enfrentar a regra expressa do art. 114 do Código Civil, segundo a qual a renúncia de direitos não se presume, exigindo manifestação inequívoca de vontade.

Sustenta, ainda, que o acórdão manteve a condenação da embargante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, não obstante tenha reconhecido a parcial procedência dos pedidos, deixando de observar o critério legal expresso no art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, segundo o qual os honorários advocatícios devem ser fixados preferencialmente sobre o valor da condenação ou sobre o proveito econômico obtido.

Por fim, requer, o acolhimento dos embargos de declaração para sanar as omissões e contradições apontadas, promovendo a integração do acórdão com pronunciamento expresso acerca das matérias suscitadas, bem como para fins de prequestionamento dos arts. 373, I e II, 489, §1º, I e IV, 1.022, I e II, e 85, §2º, todos do Código de Processo Civil, bem como dos arts. 114, 421 e 422 do Código Civil.

Em contrarrazões, a embargada ELEVAENG COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA pugna pela rejeição dos embargos de declaração, sustentando, em síntese, que o acórdão embargado encontra-se devidamente fundamentado, tendo enfrentado todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, inexistindo quaisquer omissões, contradições ou obscuridades que justifiquem o acolhimento dos embargos declaratórios.

É como voto.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
embargos de declaração
opostos por
MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S/A
contra acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de débito c/c consignação em pagamento, reconhecendo a inexigibilidade do valor de R$ 19.000,00 (dezenove mil reais) e reputando devido apenas o valor da franquia de R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais).

Conheço dos embargos de declaração, porquanto tempestivos e cabíveis, nos termos do art. 1.023 do Código de Processo Civil.

Como é cediço, os embargos de declaração têm caráter integrativo e destinam-se à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme taxativamente previsto no art. 1.022 do CPC. Não se prestam à rediscussão do mérito, tampouco à revisão do entendimento adotado pelo órgão julgador.

Passo à análise das alegações formuladas.

A embargante sustenta omissão e contradição no acórdão, por suposta ausência de análise concreta das provas, especialmente quanto ao reconhecimento de caso fortuito. A alegação, no entanto,
não
procede.

O acórdão enfrentou de modo suficiente e adequado o conjunto probatório, com destaque para o mapa técnico expedido pela ANATEL, que comprovou a total ausência de cobertura telefônica na localidade do sinistro (Balsa do Cajueiro, região de Paranatinga/MT). De forma clara, assentou-se que o descumprimento contratual decorreu de circunstâncias excepcionais e imprevisíveis, caracterizando caso fortuito, nos seguintes termos:

“O inadimplemento do prazo contratualmente estipulado não decorreu de desídia ou negligência imputável à parte contratante, mas sim de circunstâncias excepcionais, imprevisíveis e alheias à sua vontade, as quais se amoldam com precisão à concepção jurídica de caso fortuito”.

Também foi expressamente mencionado que:

“O evento danoso ocorreu em local remoto, desprovido de cobertura telefônica mínima, conforme comprovado pelo mapa técnico da ANATEL. Tal contexto inviabilizou, de forma material e intransponível, a comunicação imediata do sinistro, bem como o cumprimento tempestivo das obrigações contratuais dele decorrentes”.

Não há, pois, omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que a decisão embargada apresenta fundamentação clara e coerente, respaldada nas provas dos autos.

A pretensão da embargante revela mero inconformismo com a conclusão do julgado, não se enquadrando nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

O que pretende o embargante, na verdade, é a reapreciação da matéria já decidida, com base em documento novo, o que não se coaduna com a natureza integrativa dos embargos declaratórios. Tal pretensão encontra óbice no entendimento:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. COMPETÊNCIA . PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO EMBARGADO. (...). 3. "
O vício que autoriza os embargos de declaração é a contradição interna do julgado, não a contradição entre este e o entendimento da parte, nem menos entre este e o que ficara decidido na instância a quo, ou entre ele e outras decisões do STJ"
(EDcl no AgRg nos EAREsp 252.613/MG, Rel . Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 5/8/2015). 4. Não há omissão em acórdão que, por não conhecer dos embargos de divergência, deixa de se manifestar acerca das divergências alegadas pelo recorrente. 5 .
A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via dos aclaratórios
(EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AREsp 490.852/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em 26/2/2015, DJe 11/3/2015).Embargos de declaração rejeitados . (STJ - EDcl nos EREsp: 667002 DF 2008/0129342-7, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 19/12/2018, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 12/03/2019)

Releva destacar que o magistrado não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das partes, desde que fundamente adequadamente sua decisão, conforme o princípio do livre convencimento motivado (art. 371 do CPC), o que ocorreu no presente caso.

A embargante também aponta contradição e omissão quanto ao reconhecimento de ciência imediata do sinistro e à suposta ausência de enfrentamento do art. 114 do Código Civil, que trata da exigência de manifestação inequívoca para renúncia de direitos.

Tais alegações igualmente
não
prosperam.

Ao reconhecer que a embargada comunicou o sinistro assim que teve acesso aos meios de comunicação, o acórdão não incorreu em contradição, mas apenas reconheceu a conduta diligente da parte. Consta expressamente:

“Tão logo lhe foi possível o acesso a meios de comunicação, a apelada procedeu à imediata notificação do evento danoso, evidenciando atuação pautada pela probidade e pela diligência contratual”.

Ainda:

“A própria apelante, ciente do contexto fático excepcional, não apenas providenciou, de forma célere, a remoção do veículo sinistrado, como também disponibilizou automóvel substitutivo, comportamento esse que denota, de forma inequívoca, um reconhecimento tácito da legitimidade da situação enfrentada, corroborando a boa-fé da parte apelada”.

O julgado não tratou de renúncia tácita a direitos, mas de valoração da conduta processual à luz do princípio da boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil), afastando, assim, a aplicação do art. 114 do mesmo diploma.

A ausência de menção expressa ao referido artigo não configura omissão, uma vez que o julgador não está vinculado à citação exaustiva de dispositivos legais, desde que a fundamentação seja suficiente, como se deu no caso.

No tocante aos honorários advocatícios, a embargante alega contradição e omissão na fixação da verba em 10% sobre o valor da causa, apesar da parcial procedência dos pedidos, apontando violação ao art. 85, §2º, do CPC.

Tal alegação também
não
merece acolhida.

A sentença de primeiro grau, integralmente mantida pelo acórdão, fixou os honorários com base no art. 85, §2º, do CPC, observando os critérios legais, inclusive a impossibilidade de mensuração do proveito econômico. A fixação em 10% mostra-se proporcional à complexidade da causa, ao zelo profissional, ao tempo despendido e à natureza da demanda, atendendo aos incisos I a IV do §2º do referido artigo.

Por fim, quanto ao prequestionamento dos dispositivos legais indicados (arts. 373, I e II, 489, §1º, I e IV, 1.022, I e II, 85, §2º do CPC e arts. 114, 421 e 422 do CC), observa-se que, nos termos do art. 1.025 do CPC, considera-se incluída no acórdão a matéria suscitada, mesmo com rejeição dos embargos, para fins de eventual interposição de recurso aos Tribunais Superiores.

Ante do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e no mérito
NÃO ACOLHO
, mantendo inalterada o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026